Tribunal: TJES
Processo: 5004036-06.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004036-06.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESPÍRITO SANTO – AFPES

AGRAVADA: LUNG HEALTH FISIOTERAPIA INTENSIVA EIRELI-ME

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESS
UAL
CIVIL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS – HOSPITAL – PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE – ART. 805, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - OBSERVÂNCIA – ART. 833, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - IMPENHORABILIDADE AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO
.

1. O parágrafo único, do art. 805, do Código de Processo Civil, dispõe que ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos.

2. O fato da devedora ser instituição civil sem fins econômicos, declarada de utilidade pública e mantenedora de instituição hospitalar, não constitui, em tese, razão bastante para isentá-la, permanentemente, de atos constritivos em ações executivas instauradas em razão de sua mora.

3. Cabe ao devedor comprovar que a penhora recaiu sobre verba oriunda de repasses de recursos públicos para aplicação compulsória em saúde, hipótese de impenhorabilidade descrita no art. 833, inc. IX, do Código de Processo Civil.

4. A impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil, não alcança, em regra, as pessoas jurídicas.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESPÍRITO SANTO – AFPES e Agravada LUNG HEALTH FISIOTERAPIA INTENSIVA EIRELI-ME;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004036-06.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESP. SANTO
AGRAVADO: LUNG HEALTH FISIOTERAPIA INTENSIVA LTDA - ME
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESPÍRITO SANTO – AFPES em face da decisão id 870421, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Juízo de Vitória, que não reconheceu a impenhorabilidade do valor bloqueado em conta bancária de sua titularidade nos autos da “ação de execução extrajudicial” nº 0012398-44.2019.8.08.0024, contra si ajuizada por LUNG HEALTH FISIOTERAPIA INTENSIVA EIRELI-ME, ora Agravada.

Pelas razões recursais, a Agravante requer, em síntese, seja reformada a decisão vergastada, sustentando que (i) deve ser observado o princípio da menor onerosidade da execução, conforme disposto no art. 805, do Código de Processo Civil; (ii) o bloqueio se deu sobre verbas indispensáveis ao funcionamento do hospital, sendo, portanto, impenhorável nos termos do art. 833, IX e X, do Código de Processo Civil e (iii) a impenhorabilidade de até quarenta salário mínimos alcança os valores depositados em quaisquer tipos de contas.

A Agravada apresentou contrarrazões recursais (id 1056010), pugnando seja negado provimento ao recurso.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
prestou as informações de praxe (id 958465).

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 27 de Maio de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESPÍRITO SANTO – AFPES em face da decisão id 870421, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Juízo de Vitória, que não reconheceu a impenhorabilidade do valor bloqueado em conta bancária de sua titularidade nos autos da “ação de execução extrajudicial” nº 0012398-44.2019.8.08.0024, contra si ajuizada por LUNG HEALTH FISIOTERAPIA INTENSIVA EIRELI-ME, ora Agravada.

Pelas razões recursais, a Agravante requer, em síntese, seja reformada a decisão vergastada, sustentando que (i) deve ser observado o princípio da menor onerosidade da execução, conforme disposto no art. 805, do Código de Processo Civil; (ii) o bloqueio se deu sobre verbas indispensáveis ao funcionamento do hospital, sendo, portanto, impenhorável nos termos do art. 833, IX e X, do Código de Processo Civil e (iii) a impenhorabilidade de até quarenta salário mínimos alcança dos valores depositados em quaisquer tipos de contas.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a Agravada ajuizou, em 03.05.2019, “ação de execução de título extrajudicial” em face da Agravante, alegando mora quanto ao pagamento de duplicatas que somam o valor histórico de R$ 18.800,00 (dezoito mil e oitocentos reais), já protestadas (as duplicatas).

Ao ser citada, a Agravante nomeou à penhora, nos autos da ação judicial de origem, bem imóvel que, no entanto, não foi aceito pela Agravada (credora), haja vista a prévia existência de penhora sobre o mesmo imóvel determinada pela Justiça Federal em favor da União (id 870414).

Neste contexto, a Agravada requereu a realização de bloqueio de ativos financeiros pelo sistema
Bacenjud
, o que foi deferido pelo Juízo
a quo
, ocasião em que efetivada a penhora do valor de R$ 33.470,69 (trinta e três mil, quatrocentos e setenta reais e sessenta e nove centavos – id 870416).

A Agravante insurgiu-se em face da constrição em conta bancária, pugnando pelo desbloqueio do valor penhorado em conta bancária, o que foi indeferido pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
, à luz dos seguintes fundamentos:

“(...)

A proteção prescrita no CPC 833, X , tem o escopo de tutelar valores depositados em cadernetas de poupança, quando o valor efetivamente tem o propósito de poupança e não mera forma de proteção de penhora etc..

No caso concreto, pois, não se aplica, a proteção legal da impenhorabilidade.

Ademais, como a executada não consegue arcar com suas obrigações correntes, não se justifica manter valores depositados em caderneta de poupança.

Sob tal motivação, nego provimento aos embargos, mantendo na íntegra a decisão embargada.

(...)”

Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu art. 805, determina que, “
q
uando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.
” Todavia, o parágrafo único, do citado art. 805, do Estatuto Processual Civil, prevê que “
a
o executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.
”

No caso, a Agravante, que figura como parte executada na ação judicial de origem, não indicou “
outros meios mais eficazes e menos onerosos
”, tendo afirmado, apenas e tão somente, que o bloqueio é medida demasiadamente onerosa.

É verdade que a Agravante, em sua primeira manifestação nos autos da ação judicial de origem, nomeou bem imóvel à penhora, o que, contudo, não foi aceito pela parte exequente, ora Agravada, haja vista a anterior averbação de penhora em favor da União.

Ademais, o fato da Agravante ser instituição civil sem fins econômicos, declarada de utilidade pública e mantenedora do Hospital da AFPES, não é razão bastante para isentá-la, permanentemente, de atos constritivos em ações executivas instauradas em razão de sua mora.

Acerca da matéria, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0035752-69.2017.8.08.0024, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora (Substituto) Heloísa Cariello, que “
extrema relevância dos serviços prestados por hospitais de natureza filantrópica não é suficiente para impedir atos de constrição patrimonial derivados de execuções judiciais movidas contra a associação mantenedora do nosocômio, sobretudo quando não há interesse demonstrado pela devedora no sentido de que irá honrar a dívida.
”

A Agravante afirma, ainda, não ser devida a manutenção da penhora por ser impenhorável o montante advindo de repasses de recursos públicos para aplicação compulsória em saúde, conforme disposto no art. 833, inc. IX, do Código de Processo Civil.

Ocorre que a Agravante não comprovou que o valor objeto da penhora seria oriundo de repasses públicos, o que seria necessário, notadamente porque recebe, igualmente, recursos privados oriundos de convênios, os quais não são impenhoráveis.

Neste sentido já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0000333-62.2020.8.08.0030, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Namyr Carlos Souza Filho:

“(...)

I. A jurisprudência pátria possui entendimento no sentido de que, Tratando-se de hospital cuja parcela substancial de faturamento advém de repasses de recursos públicos para aplicação compulsória em saúde, tais valores se mostram impenhoráveis, por força do disposto no artigo 833, inciso IX, do Código de Processo Civil. No entanto, os valores recebidos do setor privado (convênios e pacientes particulares, aluguéis, créditos diversos), por certo, fogem do âmbito de incidência da regra acima referida, sendo plenamente penhoráveis. Precedente desta Corte. ( TJRS . Agravo de Instrumento, Nº 70081933723, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em: 29-08-2019)

II. No caso, a Fundação Agravante não comprovou, inequivocamente, que a conta bancária nº 11.203.007, mantida junto ao Banco Banestes S/A, seria destinada, apenas, ao recebimento de doações destinadas à manutenção de suas atividades essenciais - em especial, de UTI Neonatal -, não demonstrando, in casu, por meio de provas concretas e objetivas, a origem dos recursos existentes nessa conta, a destinação deles ou eventual comprometimento dessa verba para o desempenho de suas atividades, sendo certo, por outro lado, que a própria jurisprudência pátria admite a penhora de valores recebidos por mera liberalidade de terceiros, não vinculados ao cumprimento de Convênios firmados com Entes Públicos.

III. O Órgão Ministerial, em Parecer de fl. 683/683-verso, inclusive, compreendeu pela regularidade da constrição realizada, pelo Juízo a quo, na referida conta bancária, via Sistema BACEN JUD, da quantia de R$ 18.352,66 (dezoito mil, trezentos e cinquenta e dois reais e sessenta e seis centavos), objetivando o cumprimento parcial da obrigação contida na Sentença proferida nos autos da Ação originária ajuizada pela parte Recorrida, já transitada em julgado, que, resumidamente, condenou a Fundação Recorrente ao pagamento de indenização pelos danos oriundos de falhas no procedimento médico realizado durante o nascimento do menor (Autor), causando-lhe graves lesões e sequelas neurológicas.

IV. Recurso conhecido e improvido.”

Por fim, a Agravante afirma que a regra de impenhorabilidade de até quarenta salários mínimos, prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil, alcança depósitos realizados não apenas em conta poupança, mas em quaisquer contas bancárias.

O inc. X, do art. 833, do Código de Processo Civil, dispõe ser impenhorável “
a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
”.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do agravo interno no recurso especial nº 1.878.944, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Herman Banjamin, decidiu que “
a
impenhorabilidade inserida no art. 833, X, do CPC/2015, reprodução da norma contida no art. 649, X, do CPC/1973, não alcança, em regra, as pessoas jurídicas, visto que direcionada a garantir um mínimo existencial ao devedor (pessoa física)
”.

Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BACENJUD. VALORES DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. REGRA DA IMPENHORABILIDADE NÃO ALCANÇA, EM REGRA, A PESSOA JURÍDICA. CASO DOS AUTOS. VALOR IRRISÓRIO. DESBLOQUEIO. NÃO CABIMENTO.

(...)

2. A impenhorabilidade inserida no art. 833, X, do CPC/2015, reprodução da norma contida no art. 649, X, do CPC/1973, não alcança, em regra, as pessoas jurídicas, visto que direcionada a garantir um mínimo existencial ao devedor (pessoa física). Nesse sentido: "[...] a intenção do legislador foi proteger a poupança familiar e não a pessoa jurídica, mesmo que mantenha poupança como única conta bancária" (AREsp 873.585/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 8/3/2017)
.

(...).”

Destarte, não merece acolhida a alegação da Agravante de que haveria de ser garantida, em seu favor, a hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil, até porque a Agravante não demonstrou que o bloqueio do valor de R$ 33.470,69 (trinta e três mil, quatrocentos e setenta reais e sessenta e nove centavos – id 870416), em sua conta bancária, resultaria no risco de integral paralisação de suas atividades.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESS
UAL
CIVIL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS – HOSPITAL – PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE – ART. 805, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - OBSERVÂNCIA – ART. 833, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - IMPENHORABILIDADE AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO
.

1. O parágrafo único, do art. 805, do Código de Processo Civil, dispõe que ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos.

2. O fato da devedora ser instituição civil sem fins econômicos, declarada de utilidade pública e mantenedora de instituição hospitalar, não constitui, em tese, razão bastante para isentá-la, permanentemente, de atos constritivos em ações executivas instauradas em razão de sua mora.

3. Cabe ao devedor comprovar que a penhora recaiu sobre verba oriunda de repasses de recursos públicos para aplicação compulsória em saúde, hipótese de impenhorabilidade descrita no art. 833, inc. IX, do Código de Processo Civil.

4. A impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil, não alcança, em regra, as pessoas jurídicas.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESPÍRITO SANTO – AFPES e Agravada LUNG HEALTH FISIOTERAPIA INTENSIVA EIRELI-ME;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.